Tribunal: TCU
Processo: 028.385/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise atos de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reforma deferidas pelo Ministério da Defesa - Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de Reforma em exame; 9.2. determinar à Sefip que priorize a análise do Ato e-Pessoal 4/2018, referente à pensão instituída pelo militar Newton Guerra; 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Ministério da Defesa - Comando do Exército.